Tribunal: TJSP
Processo: 1039069-30.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência – Inconformismo – Preliminares – Carência da ação por ilegitimidade ativa e por falta de interesse de agir – Inocorrência – Inteligência do art. 677, §4o, do CPC –Penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel (Torres "I" e "J") sem qualquer ressalva, e não apenas sobre a unidade 63-J (compromissada à venda à terceiro) Impugnação ao valor da causa –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência – Inconformismo – Preliminares – Carência da ação por ilegitimidade ativa e por falta de interesse de agir – Inocorrência – Inteligência do art. 677, §4o, do CPC –Penhora que recaiu sobre a integralidade do imóvel (Torres "I" e "J") sem qualquer ressalva, e não apenas sobre a unidade 63-J (compromissada à venda à terceiro) Impugnação ao valor da causa – Rejeição – Ainda que o valor da causa deva corresponder ao proveito econômico auferido, no caso, do valor do imóvel, é fato que diante das peculiaridades do caso, no qual a fração ideal abrange dois edifícios (matrícula mãe), e dentro dessa porção está inserida a unidade em questão, perfeitamente possível que atribua à causa o valor do débito – Precedentes – Mérito – Sucumbência – Aplicação do Tema 872, do Superior Tribunal de Justiça – Tese firmada no RESP 1.452.840/SP – Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro – Embargado que concordara apenas com a liberação da unidade 63-J, mas não de todo o empreendimento de propriedade da embargante – Resistência configurada – Sucumbência fixada legitimamente – Sentença mantida – Apelo desprovido.